Tribunal: CARF
Processo: 10907.001674/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.001674/2010-51
RESOLUÇÃO
3003-000.388 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/101), lavrado para a exigência
multas de R$ 1.410.000,000, com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966,
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.388 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001674/2010-51
2
por ter a autuada deixado de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal,
informação sobre operações relativas a 282 embarques realizados por navios por ela
representados nos meses de janeiro de 2006 até agosto de 2009.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento fiscal
(fl.29):
001 - NÃOPRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Tendo em vista Apuração Especial, a qual constatou - se quantidade elevada de
DDE’s com informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal,
foi realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na
Alfândega do Porto de Paranaguá, que constatou informação fora do prazo por
parte
da
transportadora
MAERSK
BRASIL
BRASMAR
LTDA.
(CNPJ:
30.259.220/0001-03) de 282 embarques realizados por navios por ela
representados nos meses de janeiro de 2006 até agosto de 2009. Foram
considerados apenas os embarques de despachos normais, tendo sido excluídos
os dados de embarque informados fora do prazo nos casos de despacho a
posteirori.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação (fls.711/732),
alegando, em síntese: (i) nulidade do Auto de Infração por cerceamento ao direito de defesa,
diante da imprecisão dos dados da autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da
infringência ao prazo para a prestação de informações; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) decadência;
(iv) falta de tipicidade da conduta; (v) denúncia espontânea; (vi) inexistência de prejuízo ao erário;
(vii) ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da necessidade de redução da
multa aplicada.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão 12-101.903, de 20/08/2018 (fls.850/853), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.388 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001674/2010-51
3
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.955/), no qual, em suma,
defende basicamente os mesmos argumentos posto na Impugnação, a saber: (i) ilegitimidade
passiva; (ii) decadência; (iii) nulidade do Auto de Infração por vício formal. No mérito: (i) da não
caracterização da infração imposta, tendo em vista que todas as informações relativas ao
transporte foram tempestivamente incluídas no sistema da Receita Federal, observando os prazos
estabelecidos na norma de regência, mesmo que a destempo; (ii) a ocorrência da denúncia
espontânea.
Por fim, requer:
5. REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso recebido para fins
de que lhe seja dado provimento para que a infração discutida seja anulada em
face da preliminar aventada, ou seja julgada insubsistente em razão dos
argumentos acima esboçados, cancelando-se a multa exigida e, determinando-se
o arquivamento deste processo.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 18/06/2019 (fl.927) e protocolou
Recurso Voluntário em 15/07/2019 (fl.928) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de
embarque no SISCOMEX, no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos do artigo 37 da IN RFB 28/94, na qualidade de representante do transportador, referente a
282 embarques realizados nos meses de janeiro de 2006 até agosto de 2009, tratando-se,
portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.388 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001674/2010-51
4

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.388 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001674/2010-51
5
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 12/11/2010 (fl.709), sua Impugnação foi interposta em
03/12/2010 (fl.711) e foi julgada na data de 20/09/2018 (fl.850), portanto o processo ficou
paralisado a mais de três anos, conforme Extrato do Processo (fl.867):

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.388 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001674/2010-51
6
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento o julgamento do Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1014
DF CARF MF
Original